Tribunal: TJDFT
Processo: 0723316-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723316-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JORGE FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO JORGE FILHO (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A, ora agravado, processo n. 0743895-29.2022.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Araguari-MG, nos termos da decisão de ID 154710515, do processo de origem. A parte Agravante, por intermédio de seu advogado regularmente constituído nos autos, desiste do recurso interposto (ID 48393084). Como sabido, é direito da parte desistir do recurso interposto. Confira-se: "A desistência de um recurso é um direito subjetivo das partes (STF RMS 32560, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013)." Diante disso, com base no art. 998 do CPC e para que sejam produzidos os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator